Tribunal: TJSP
Processo: 2326182-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, MAS DEFERIU PENHORA IMOBILIÁRIA, EM LUGAR DO BLOQUEIO ON-LINE PLEITEADO PELO CREDOR. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSENTES TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO DE OUTROS BENS E DEMONSTRAÇÃO, PELA EXECUTADA, DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE IGNORAR-SE A ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI FEDERAL N.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, MAS DEFERIU PENHORA IMOBILIÁRIA, EM LUGAR DO BLOQUEIO ON-LINE PLEITEADO PELO CREDOR. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSENTES TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO DE OUTROS BENS E DEMONSTRAÇÃO, PELA EXECUTADA, DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE IGNORAR-SE A ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.